Tribunal: TJPA
Processo: 0006625-43.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006625-43.2020.8.14.0015

APELANTE: INGRITH MALU CORREA DE ARAUJO, ANTONIO RODRIGO MONTEIRO DE LIMA, ESTER DA COSTA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
A materialidade delitiva está comprovada através, da Notas de Culpa (ID nº 11339853, págs.38, 42 e 46), Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (ID nº 11339853, págs. 28/29), do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente Provisório nº 2020.02.001413-QUI (ID nº 11339853, págs. 82/83) e do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente Definitivo nº 2021.02.000401-QUI (ID nº 113399868, págs. 220/222). Com relação à autoria, esta se encontra comprovada através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e perante ao juízo Monocrático pelo Policial Civil Mateus dos Santos Almeida, que logrou comprovar plenamente a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte dos recorrentes.
2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006
INGRITH MALU CORREA DE ARAÚJO E ESTER DA COSTA MENDES
. IMPOSSIBILIDADE.

Cumpre consignar, que deve-se levar em consideração, as provas consistentes nos autos, quais sejam: Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (ID nº 11339853, págs. 28/29), do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente Provisório nº 2020.02.001413-QUI (ID nº 11339853, págs. 82/83) e do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente Definitivo nº 2021.02.000401-QUI (ID nº 113399868, págs. 220/222), bem como através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e perante o juízo Monocrático, podendo-se dizer que o decreto condenatório se encontra apoiado em base jurídica suficientemente capaz de sustentá-lo.
3.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
De acordo com a leitura dos autos, temos que os recorrentes se dedicam a atividades criminosas, pois foi encontrado, com os mesmos, no momento da prisão flagrante, 04 unidades de erva prensada, contendo 190,3g (cento e noventa gramas e três decigramas) desta erva; uma porção de substância petrificada pulverizada totalizando 19,1978g (dezenove gramas e cento e noventa e sete miligramas); uma peteca de substância petrificada pulverizada totalizando 0,213g (duzentos e treze miligramas); uma balança digital pequena, 01 caderno pequeno, lâminas de barbear, sacos plásticos transparentes, um rolo de papel laminado.), tendo resultado positivado para o grupo dos Cannabinóides, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como Maconha e positivado para substância pertencente ao grupo químico benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína, as quais estavam em sua posse no momento da prisão em flagrante das apelantes, pronta para comercialização.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
ANTÔNIO RODRIGO MONTEIRO, INGRITH MALU CORREA DE ARAÚJO e ESTER DA COSTA MENDES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, condenando-os a cumprir pena de 05 (sete) anos de reclusão e ao pagamento do valor de 600 (seiscentos) dias-multa e 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, respectivamente, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes).

Consta na Denúncia (ID nº 11339851 - Págs.04/06) que:

“(...) No dia 08 de setembro de 2020, por volta das 16h40min, na travessa Amazônia, bairro Imperados, no Município de Castanhal/Pa., os denunciados ANTÔNIO RODRIGO MONTEIRO, INGRITH MALU CORREA DE ARAÚJO e ESTER DA COSTA, foram presos em flagrante delito por terem em depósito para fins comerciais a 04 (quatro) unidades de maconha, 01 (porção) de cocaína, 01 (uma) unidade de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, R$ 512,00 (quinhentos e doze reais) em espécie, 01 (um) caderno pequenos com anotações, 01 (um) rolo de papel alumínio, 01 (uma) caixa com lâminas de barbear e sacos plásticos. No dia e hora supramencionados os investigadores de Polícia Civil Mateus dos Santos Almeida e Nivaldo Machado Pinto, mais uma vez faziam campana para averiguação do comércio de tráfico de drogas exercido pelos denunciados, momento em que viram, Antônio Rodrigo sair da vila onde residia com Malu, e ao retornar, foi abordado pelos policiais civis, que ao procederem a revista pessoal, constataram que do denunciado, sacos plásticos e uma caixa de gilete. Ato continuo os policiais adentraram o imóvel onde estavam ESTER e MALU, e ao revistarem o local encontraram porções de maconha e cocaína, bem como outros itens constantes do auto de apreensão.(...)”

Inconformados com o Decreto Condenatório, os Apelantes dirigiram-se ao Tribunal de Justiça do Estado, pleiteando pela reforma dos mesmos, argumentando, o seguinte:

O apelante
ANTÔNIO RODRIGO MONTEIRO
alega que as provas produzidas nos autos são insuficientes, por ausência de autoria e materialidade, razão pela qual suplica pela sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, da Lei 11.343/06.

Já as Apelantes,
INGRITH MALU CORREA DE ARAÚJO
e
ESTER DA COSTA MENDES
, em suas razões recursais alegam que que as provas produzidas nos autos são insuficientes, por ausência de autoria e materialidade, razão pela qual suplicam pelas suas absolvições; requerem a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo

Em Contrarrazões, o Promotor de Justiça, rebateu a tese levantada no Apelo, dizendo que, ao contrário do que alegam os recorrentes, suas condenações se deram com base nas provas de autoria e materialidade, devendo ser integralmente mantidas. Além disso, alega ser incabível a desclassificação do crime de tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Em relação à dosimetria, defende ter sido justa a sua elaboração pelo Juízo monocrático, devendo ser mantida em todos os seus temos e fundamentos jurídicos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, ID 11578725, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES
ANTÔNIO RODRIGO MONTEIRO, INGRITH MALU CORREA DE ARAÚJO E ESTER DA COSTA MENDES
POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição dos apelantes do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Não assiste razão os apelantes.

A materialidade delitiva está comprovada através, da Notas de Culpa (ID nº 11339853, págs.38, 42 e 46), Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (ID nº 11339853, págs. 28/29), do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente Provisório nº 2020.02.001413-QUI (ID nº 11339853, págs. 82/83) e do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente Definitivo nº 2021.02.000401-QUI (ID nº 113399868, págs. 220/222).

Com relação à autoria, esta se encontra comprovada através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e perante ao juízo Monocrático pelo Policial Civil Mateus dos Santos Almeida, que logrou comprovar plenamente a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte dos recorrentes.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Portanto, a tese de absolvição por insuficiência de provas encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS) AS APELANTES
INGRITH MALU CORREA DE ARAÚJO E ESTER DA COSTA MENDES

Requerem as apelantes a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Todavia, não merece guarida tal alegação.

Inicialmente, convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre traficante e usuário. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso.

A doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a natureza da substância apreendida, a quantidade, o local, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

In casu,
não há lugar para a desclassificação requerida, pois tudo converge no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), ou seja, a mercancia do entorpecente de que detinha a posse.

Cumpre também consignar, que deve-se levar em consideração, as provas consistentes nos autos, quais sejam: Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (ID nº 11339853, págs. 28/29), do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente Provisório nº 2020.02.001413-QUI (ID nº 11339853, págs. 82/83) e do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente Definitivo nº 2021.02.000401-QUI (ID nº 113399868, págs. 220/222), bem como através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e perante o juízo Monocrático, podendo-se dizer que o decreto condenatório se encontra apoiado em base jurídica suficientemente capaz de sustentá-lo.

Com efeito, deve-se ainda, prevalecer os depoimentos dos policiais, que são considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.

Outrossim, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o entorpecente apreendido possuía fim específico, consubstanciado no consumo próprio.

Nesse contexto, examinando os autos, verifica-se que foram apreendidos no poder das recorrente, 04 unidades de erva prensada, contendo 190,3g (cento e noventa gramas e três decigramas) desta erva; uma porção de substância petrificada pulverizada totalizando 19,1978g (dezenove gramas e cento e noventa e sete miligramas); uma peteca de substância petrificada pulverizada totalizando 0,213g (duzentos e treze miligramas); uma balança digital pequena, 01 caderno pequeno, lâminas de barbear, sacos plásticos transparentes, um rolo de papel laminado.), tendo resultado positivado para o grupo dos Cannabinóides, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como Maconha e positivado para substância pertencente ao grupo químico benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína, as quais estavam em sua posse no momento da prisão em flagrante das apelantes, pronta para comercialização.

Logo, pelo que dos autos consta, provado o crime de tráfico de drogas, incabível qualquer desclassificação para uso, já que demonstrado de fato que a traficância existiu.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06 AOS APELANTES
ANTÔNIO RODRIGO MONTEIRO, INGRITH MALU CORREA DE ARAÚJO E ESTER DA COSTA MENDES

Por fim, os recorrentes, pugnam, também, pela aplicação da causa de redução especial de pena, prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pelo que entendo que não assiste razão os apelantes, vejamos.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

No entanto, tal premissa não deve prosperar, vez que, de acordo com a leitura dos autos, temos que os recorrentes se dedicam a atividades criminosas, pois foi encontrado, com os mesmos, no momento da prisão flagrante, 04 unidades de erva prensada, contendo 190,3g (cento e noventa gramas e três decigramas) desta erva; uma porção de substância petrificada pulverizada totalizando 19,1978g (dezenove gramas e cento e noventa e sete miligramas); uma peteca de substância petrificada pulverizada totalizando 0,213g (duzentos e treze miligramas); uma balança digital pequena, 01 caderno pequeno, lâminas de barbear, sacos plásticos transparentes, um rolo de papel laminado.), tendo resultado positivado para o grupo dos Cannabinóides, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como Maconha e positivado para substância pertencente ao grupo químico benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína, as quais estavam em sua posse no momento da prisão em flagrante das apelantes, pronta para comercialização.

Dessa forma, baseado nas informações contidas nos autos, comprovadas em provas documentais, resta evidenciado que os apelantes se dedicam a atividade criminosa do tráfico.

Nesse diapasão, entendo que a pena foi ajustada em quantum necessário e suficiente à prevenção e reprovação do delito praticado, não havendo nenhum reparo a ser feito, ou seja, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos jurídicos

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por
ANTÔNIO RODRIGO MONTEIRO, INGRITH MALU CORREA DE ARAÚJO E ESTER DA COSTA MENDES,
e lhes
NEGO PROVIMENTO
, nos termos apresentados.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023